Tribunal: STF
Processo: Rcl 68818
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação ante a ausência de violação à ADPF 324.



    No caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, assentou que, diante da inexistência de relação trabalhista entre as partes, seria da Justiça Comum a competência para julgamento do feito.



    Na inicial, defendeu-se, em síntese, tratar-se de relação trabalhista a justificar a competência da Justiça do Trabalho.



    Neguei seguimento à reclamação, sob o fundamento de que é lícita a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, não restando configurada, no caso, relação de emprego. Assentei ainda que, por se tratar de profissional com elevado nível de escolaridade, não se estaria diante de um trabalhador hipossuficiente.



    Nas razões dos embargos de declaração, alega-se, em síntese, que a decisão é obscura e contrária à prova dos autos, uma vez que a remuneração percebida pela reclamante não seria expressiva.



    A esse propósito, aduz o seguinte:



    Ocorre que desde a origem e em todo processo, vem sendo questionado ao fato da advogada em toda a contratualidade, ter recebido menos de 02 (dois) salários-mínimos, tanto que é um dos pedidos de reforma recursal, não respeito ao piso da categoria. 



    Em que pese seja de fato “doutora”, a remuneração não condiz com tal nobre função constitucional, pois mais remete a um gari ou coletor de lixo, não pretendendo menosprezar a tais importantes profissões, mas que a remuneração não é correlata a de um feliz advogado liberal e livre com autonomia em sua Mercedez de luxo, não é nem perto.” (eDOC 16, p. 2, ID c044be41)



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão à embargante.



    Conforme já amplamente demonstrado, não restou reconhecida pela justiça trabalhista a relação de emprego entre as parte, o que deu ensejo à determinação de remessa dos autos à justiça trabalhista.



    Tal entendimento não diverge da orientação firmada por esta Corte no sentido de que, quando a prestação de serviços formais ou a constituição de sociedade formal estiver amparada em contrato de natureza civil válida e regular, compete à Justiça comum a análise das controvérsias dele decorrentes. Nesse sentido: 



    ““AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 6.6.2024).’” (RE 606.003, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2020).



    Ademais, ainda que não configurada remuneração expressiva, trata-se de profissional do direito, plenamente capaz de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação, não havendo prova nos autos sobre a existência de coação. Confira-se a propósito, o seguinte julgado:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente